Tribunal: TJBA
Processo: 8000475-55.2023.8.05.0046
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000475-55.2023.8.05.0046

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICÍPIO DE CANSANÇÃO

Advogado(s)
:
MATEUS VIANA DE SOUZA TAQUARY, SONIA SILVA CALDAS

APELADAS: EDILUCIA DA CONCEICAO FERREIRA SILVA e OUTRAS

Advogado(s)
:
AGILSON MENDES BARBOSA

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. RATEIO DE PRECATÓRIO DO FUNDEF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA. ART. 12-A DA LEI 7.713/1988. TEMA 368 DO STF. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta pelo Município de Cansanção contra
a
sentença que, nos autos de Ação Ordinária, julgou procedente o pedido, para condená-lo à restituição de valores de
I
mposto de
R
enda, retidos indevidamente sobre verbas oriundas de precatório do FUNDEF, bem como determinou a correção da DIRF das
A
utoras e fixou honorários advocatícios.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. D
efinir se o
I
mposto de
R
enda, incidente sobre
os
valores pagos a título de rateio de precatório do FUNDEF, deve observar o regime de caixa ou o regime de competência;
e
estabelecer se houve julgamento
extra petita
na determinação de retificação da DIRF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os valores recebidos pelas
Acionante
s
decorrem de diferenças de repasses do FUNDEF relativas a períodos pretéritos (1997 a 2006), caracterizando rendimentos recebidos acumuladamente.

4.
A adoção do regime de caixa, com incidência sobre o montante global, impõe carga tributária mais gravosa ao contribuinte, penalizando-o pela mora estatal no pagamento.

5.
O Supremo Tribunal Federal, no Tema 368, fixa que o
I
mposto de
R
enda sobre rendimentos recebidos acumuladamente deve observar o regime de competência, com aplicação das alíquotas correspondentes aos períodos de origem dos valores.

6.
O art. 12-A da Lei nº 7.713/1988 disciplina a tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente (RRA), determinando a aplicação de tabela progressiva proporcional ao número de meses a que se referem os valores.

7.
A natureza remuneratória das verbas não afasta a incidência do regime de competência, mas, ao contrário, reforça sua aplicação por se tratar de valores referentes a períodos anteriores.

8.
A determinação de retificação da DIRF constitui medida acessória necessária à efetivação da restituição do indébito tributário, não configurando julgamento
extra petita
.

9.
O
M
agistrado atua em conformidade com os princípios da instrumentalidade das formas e da efetividade da jurisdição, ao adotar providências indispensáveis ao resultado prático do julgado.

IV. DISPOSITIVO

10.
Recurso desprovido.
____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988; Lei nº 7.713/1988, art. 12-A; CPC, arts. 141, 487, I, 492 e 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 368, RE 614.406; TJAL, ApCiv nº 0701991-64.2024.8.02.0044, Rel. Desa. Elisabeth Carvalho Nascimento, j. 10/02/2026.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº.
8000475-55.2023.8.05.0046
, tendo como Apelante o
MUNICÍPIO DE CANSANÇÃO,
sendo Apeladas
EDIL
Ú
CIA DA CONCEI
ÇÃ
O FERREIRA SILVA e OUTR
A
S
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso.